Tribunal: TJMT
Processo: 1008707-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008707-59.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[K. A. C. (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), EDNA GONCALVES DA COSTA ASSUNCAO - CPF: 631.800.651-68 (AGRAVANTE), ROBSON LOPES DE ASSUNCAO - CPF: 045.405.611-70 (AGRAVANTE), PHELIPE LOPES DE ASSUNCAO - CPF: 047.679.791-88 (AGRAVANTE), MONTINA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.681.238/0001-80 (AGRAVADO), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (AGRAVADO), RICARDO MORAES ALVIM - CPF: 044.157.396-79 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENSÃO MENSAL - CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL DETERMINADA NO TÍTULO JUDICIAL - APLICAÇÃO DO ART. 950, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL - OFENSA À COISA JULGADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a sentença que transitou em julgado determinou a constituição de capital para pagamento de pensão mensal, a pretensão de recebimento imediato em parcela única (art. 950, parágrafo único, do Código Civil) fere a coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais decorrentes de acidente de trânsito, constituiu em capital a quantia de R$829.340,22.

Os agravantes alegam que esse montante foi depositado pela Seguradora como pagamento da condenação até o limite da apólice (dano moral e corporal).

Aduzem que é responsabilidade da Transportadora a constituição do capital para o pagamento da pensão a vencer, e pleiteiam a liberação imediata do valor.

Sob o argumento de que foram atendidas as exigências legais, pugnam pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID no. 40366014).

Contraminuta no ID no. 47159477.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A criação de reserva financeira para que as agravadas tenham condições de cumprir mensalmente a obrigação fixada é corroborada pela Súmula no. 313/STJ, ao dispor que
em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado
.

Não se aplica a esta lide o art. 950, parágrafo único, do Código Civil, especialmente em fase de cumprimento de sentença e tendo a decisão agravada ressaltado que o título executivo judicial não determinou o pagamento imediato. Nesse ponto, é possível cogitar inclusive a pretensão dos agravantes de modificar a coisa julgada por via transversa e notoriamente inadequada.

E mais, é preciso considerar que o dispêndio de parcela única pelas requeridas, em razão dos valores discutidos nos autos, seria-lhes excessivamente oneroso, o que inclusive poderia comprometer a própria satisfação de todas as indenizações devidas.

O fato de a seguradora das agravadas ter efetuado o depósito judicial da quantia prevista na apólice para o caso de dano corporal - R$829.340,22 - de forma alguma induz à conclusão de que esse adimplemento deu-se em benefício dos agravantes.

Ao contrário, foi realizado em proveito das agravadas, detentoras do seguro e verdadeiras responsáveis pela pensão aos agravantes. Logo, tendo o juízo de origem expressamente definido a forma mensal, não cabe aqui conceder o privilégio do saque imediato dessa importância.

Para ilustrar:

Ação de indenização. Cumprimento de sentença.
Indeferimento do pleito para que seja determinado à executada que pague imediatamente, em parcela única, as pensões mensais a que foi condenada. Inconformismo por parte dos exequentes. Não acolhimento. Sentença que ora se busca o cumprimento determinou o pagamento de pensões mensais – não tendo os exequentes se insurgido contra a questão por intermédio do seu recurso de apelação, não podem agora, em cumprimento de sentença, pleitear a aplicação, por analogia, do disposto no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, sob pena de ofensa à coisa julgada
. Questão, ademais, que já foi apreciada no cumprimento de sentença – preclusão (artigo 505 e 507 do CPC).
Constituição de capital que foi determinada expressamente na sentença e, caso não tenha a executada assim procedido, cabe aos exequentes pleitear o seu cumprimento em Primeiro Grau
. Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido.
(AI n°. 2036643-59.2019.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Piva Rodrigues, julgado e registro em 01/07/2019, sem grifos no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. 1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a regra prevista no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, que permite o pagamento da pensão mensal de uma só vez, não deve ser interpretada como direito absoluto da parte, possibilitando ao julgador avaliar, em cada caso, a conveniência de sua aplicação, a fim de evitar, de um lado, que a satisfação do crédito do beneficiário fique ameaçada e, de outro, que haja risco de o devedor ser levado à ruína
. Precedentes. 1.1.
"O pagamento da pensão em parcela única, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, é incompatível com a vitaliciedade
. Súmula no 83/STJ." (AgInt no REsp 1.601.214/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 16.04.2019) 1.2.
A regra de constituição de capital, nos moldes da Súmula 313 do STJ e do art. 475-Q do CPC/73, segue os interesses de ambas as partes e garante o pagamento mensal da pensão vitalícia
. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp no. 1243487/PR, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 08/10/2019, DJe de 04/12/2019, sem destaques no original).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020